Tribunal: TJSP
Processo: 1005109-69.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CVIL – Indenizatória c/c alimentos – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Autora que realizou laqueadura junto ao hospital corréu, com o médico corréu, e poucos meses depois, engravidou – Ausência de causa de pedir relativamente à técnica do procedimento cirúrgico – Causa de pedir que apenas diz respeito à ausência de advertência quanto à falibilidade da técnica

Ementa:
RESPONSABILIDADE CVIL – Indenizatória c/c alimentos – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Autora que realizou laqueadura junto ao hospital corréu, com o médico corréu, e poucos meses depois, engravidou – Ausência de causa de pedir relativamente à técnica do procedimento cirúrgico – Causa de pedir que apenas diz respeito à ausência de advertência quanto à falibilidade da técnica contraceptiva – Advertência escrita a respeito acostada aos autos, ainda antes da realização do procedimento – Existência, ainda, de orientação acerca de contracepção fornecida tanto à autora, quanto ao seu cônjuge – Descabida a responsabilização civil pretendida – Apelo não provido, com observação